Tribunal: STF
Processo: ARE 1267056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C COBRANÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AOS INCISOS I E IV DO ART. 1.010, DO CPC/15 - REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES – SERVIDOR PÚBLICO – ODONTÓLOGO – JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS – OPÇÃO – ARTIGO 31 DA LEI COMPLEMENTAR N.170/2014 – DEVIDA – INDEFERIMENTO EM DECORRÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO RECEBIDA NO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS DE NATUREZA DISTINTA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A indicação do nome da parte apelada no cabeçalho da apelação supre a exigência de qualificação, porquanto suficiente para sua individualização. 2. A petição que combate os fundamentos da sentença e possui pedido de reforma com consequente improcedência dos pedidos exordiais atende ao comando do art. 1.010, IV, do CPC. 3. No âmbito do Município de Governador Valadares, após a edição da Lei Complementar n.170/2014, os servidores públicos ocupantes do cargo de odontólogo, podem optar pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, assim como os demais servidores. 4. O fato de o servidor receber gratificação por integrar o Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) não pode servir de amparo à negativa de deferimento da jornada de 40 (quarenta) horas, por se tratarem de verbas de natureza distinta. 5. Em conformidade com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.495.146/MG REsp 1492221/PR, REsp 1495144/RS submetidos ao rito dos recursos repetitivos, a atualização dos valores da condenação imposta à Fazenda Pública, deve observar o IPCA-E, enquanto os juros de mora, devidos desde a citação, submetem-se aos ditames do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei 11.960/2009, devendo ser reformada a parcialmente a sentença. 6. Nos termos do RE 870947/SE os juros de mora, devidos desde a citação, submetem-se aos ditames do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei 11.960/2009."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5º, caput e inciso II; 18; 29; 31 e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 18; 29 e 31 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Depreende-se dos autos que a parte autora é servidora do Município de Governador Valadares desde 2003 (ordem 6), ocupante do cargo de odontóloga, com jornada prevista para 20 (vinte) horas semanais. Verifica-se, ainda, que desde 01/09/2010 está lotada no programa de saúde familiar – PSF, cumprindo jornada semanal de 40 (quarenta) horas semanais.
    Prevê a Lei Complementar Municipal nº. 170, de 29 de janeiro de 2014, in verbis:
    (...)
    A regulamentação veio com o Decreto n.9.979, editado em 27/02/2014, e o requerimento da parte autora (opção por jornada de 40 horas semanais) formulado em 25/03/2014 (ordem 9).
    Como bem lançado na r. sentença, a opção não caracteriza ofensa ao artigo 64 da LC n.170/2014, pois o município confunde 'extensão de jornada' com 'opção de jornada'. A opção de jornada está garantida pela LC 170 em seu artigo 31 e deve ser observada.
    Conforme se vê pelos contracheques, a servidora recebe a gratificação prevista na Lei n.6.285/2014, pelo desempenho de funções no Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF).
    Ocorre que referida gratificação possui natureza temporária e não se incorpora aos vencimentos, sendo devida apenas enquanto integrar o programa.
    Portanto, auferir esta verba não pode servir de amparo à negativa de deferimento da jornada de 40 (quarenta) horas, por se tratarem de verbas de natureza distinta.
    Impõe-se registrar, contudo, que conquanto a servidora esteja realizando a jornada de 40 (quarenta) horas desde 2010 (ordem 7), o pagamento retroativo deve observar a data da opção, a saber, março de 2014. Assim, a partir de abril/2014 será devido o pagamento."
    Tendo a servidora escolhido a jornada de 40hs/semana, que encontra previsão legal, de rigor o reconhecimento da pretensão, conforme acertadamente decidido na r. sentença.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente